Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-50.2020.8.11.0052
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000879-50.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOSE NATALINO FERREIRA - CPF: 918.915.821-00 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA NA ATIVIDADE HABITUAL – REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

2. Nos termos da legislação previdenciária, constatado pelo laudo pericial a possibilidade de recuperação da capacidade laborativa e inexistindo redução permanente da capacidade laborativa habitual, não é cabível a concessão do auxílio-acidente, porém, configura-se o direito ao auxílio-doença.

3. O termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC.

5. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso

de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Branco que, na Ação Previdenciária n. 1000879-50.2020.8.11.0052, julgou procedente o pedido formulado por
JOSE NATALIO FERREIRA
, para determinar que o requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL implante o benefício de auxílio-acidente em favor do autor, a contar da data de cessação do auxílio-doença, no valor mensal igual a 50% (cinquenta por cento) do seu salário-benefício, vigente na data da citação, na forma do artigo 86, §1o e 2o, da Lei 8.213/91.

Condenou, ainda, ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, aduz que “a
sentença objurgada deixou de considerar que o laudo judicial constatou que a incapacidade do recorrido é apenas temporária e não permanente, sendo passível de recuperação após o tratamento sugerido pelo Perito. Ou seja, não se trata de sequela e nem de lesão consolidada, elementos indispensáveis à caracterização do direito ao auxílio-acidente. O autor, se realizar o tratamento adequado, irá recuperar sua capacidade laborativa. O benefício mais adequado seria o auxílio-doença, concedido administrativamente, que é o previsto em Lei para incapacidade temporária
.”

Pretende a reforma da sentença para que seja afastada a concessão do auxílio-acidente, pois o apelado não preenche os requisitos legais para obtenção do benefício.

Contrarrazões apresentadas em Id. 195384162.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 202795154).

É o relatório.

Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício do
auxílio-acidente.

Com essas considerações, passo à análise do recurso interposto pela autarquia federal.

Quanto à impossibilidade de se reconhecer um benefício previdenciário diverso do pleiteado inicialmente
.

É sabido que o juiz tem a prerrogativa de conceder um benefício por incapacidade em substituição a outro, mesmo que o segundo não tenha sido objeto da ação, pois o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Portanto, face ao princípio da fungibilidade, é de ser concedido o benefício que melhor corresponda à situação demonstrada nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais, pelo que não há se falar em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. APOSENTADORIA POR IDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO INICIALMENTE PRETENDIDO. DIREITO RECONHECIDO POR MEIO DE POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TERMO
A QUO
DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. CONVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto
. 3. É entendimento consagrado nesta Corte Superior o de que, na ausência do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo e, tendo sido reconhecido o direito por meio de posterior ajuizamento de ação judicial, o termo a quo dos efeitos financeiros do benefício será a data da citação válida. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2006779 RJ 2022/0176784-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022 RSTP vol. 405 p. 161)
[g.n]

Em mesma linha, esse é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1.
Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.
2. Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91. 3. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.” (TJ-MT - AC: 00479302020148110041 MT, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)
[grifo nosso]

Assim, passo à análise do direito da parte autora ao benefício previdenciário.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[grifo nosso].

Infere-se do laudo pericial que a parte apelada possui
incapacidade total e temporária para o exercício da atividade laborativa.
Vejamos:

“(...)

1.2 Identificação social da parte autora

O autor com 38 anos, casado, carteiro, atualmente está como atendente nos correios, ensino superior, mora com esposa, a renda familiar vem do benefício que está recebendo do INSS desde março 2021, CPF 062.203.511-85, solteiro, natural de Várzea Grande – MT.

[...]

2. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados, que o autor com 38 anos, apresenta histórico clínico de doença crônica e degenerativa de coluna lombar complicada por acidente e recentemente submetido a tratamento cirúrgico. Apresenta incapacidade laboral total e temporária e está apto a receber auxílio acidente.

[...]

18) A incapacidade é definitiva ou temporária? 5 Dr. Roberto Gomes de Azevedo – Médico Perito do Juízo R:
Temporária no momento
.

19) Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação?

R: Reavaliação em 12 meses.

[...]

23) Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R:
Não

[...]

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R:
Apresenta incapacidade laboral total no momento com prognóstico reservado a ser reavaliado em 12 meses
”
[sem destaques no original]

Destarte, provada a incapacidade total, porém, temporária do segurado, decorrente de patologia degenerativa, emerge inexorável que não lhe pode ser concedido auxílio-acidente e, portanto, também não é possível a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, uma vez que não se trata de redução da capacidade laborativa de forma permanente.

No entanto, considerando os elementos coligidos aos autos que atestam que as restrições provocadas por patologia degenerativa determinaram a
incapacitação total e temporária
do Apelado para o exercício de atividade laborativa, mostra-se possível o restabelecimento do auxílio-doença.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - POSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - LAUDO PERICIAL COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DCB/ALTA PROGRAMADA. SENTENÇA MANTIDA. - Considerando a fungibilidade dos benefícios previdenciários, ante sua natureza alimentar, incabível falar-se em julgamento
ultra
ou
extra petita
quando cumpridos os requisitos para a concessão de pedido além daquele requerido na exordial - O
auxílio-doença deve ser concedido ao segurado considerado incapaz temporariamente para o trabalho,
observando-se os requisitos do art. 59, da Lei 8.213/1991 - Com relação à fixação da DCB, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o cancelamento do benefício somente pode ocorrer após submissão do segurado à perícia médica que ateste a recuperação de sua capacidade para trabalhar.

(TJ-MG - AC: 02183018220138130433, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 21/06/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/06/2023)
[grifo nosso]

Delineado esse cenário, assiste razão à parte apelante, pois no caso não há possibilidade de concessão do auxílio-acidente, mas sim do restabelecimento do auxílio-doença.

Portanto, é necessária a reforma da sentença para determinar que a autarquia previdenciária restabeleça em favor da parte apelada o
auxílio-doença até sua recuperação e/ou reabilitação em uma função compatível, desde sua cessação administrativa indevida.

No que concerne ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
15.10.2017
, tendo em vista que o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada, como se vê:

“PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO.1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz. 2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial.3. Agravo interno desprovido”. ( AgInt no AgRg no AREsp 609.693/SP , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS PARA O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO INDEVIDA (PRECEDENTE DO STJ) – FIXAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL PARA O PAGAMENTO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO CONFIGURADDOS – EMBARGOS REJEITADOS. Não há quaisquer vícios a ser sanados no acórdão que determinou o restabelecimento do Auxílio-doença, ante a comprovação de que a incapacidade laborativa do segurado perdura para além da data de suspensão do benefício previdenciário, pelo INSS que, ainda assim, manteve-o cortado, tornando-se devido, com o termo inicial (DIB) a data da cessação, ao fim da qual, o segurado deverá retornar ao trabalho ou, se sentir incapacitado, solicitar nova avaliação pericial e a prorrogação do referido benefício, ou promovido o processo de reabilitação profissional.” (ED 23375/2017, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e
810 do STF
em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para reformar a sentença e afastar a concessão do
auxílio-acidente
, por conseguinte, determinar à autarquia federal o restabelecimento em favor da parte apelada do
auxílio-doença
até a respectiva reabilitação, a partir da data da
cessação
, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024